Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. OCORRENTE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens dos executados pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃ EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os sistemas Informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
4. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade, sendo desnecessária a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada.
5. A realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias dos devedores.
6. No caso dos autos, a última pesquisa foi feita há quase seis anos, de modo que é cabível a reiteração nesse momento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma; Acórdão 1415582, de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível; Acórdão 1409437, de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível